Tribunal: TJMT
Processo: 1021898-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021898-40.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: RONY DE ABREU MUNHOZ
PACIENTES: DENILTON PERICLES ARAUJO E BARBARA MONIQUE ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DENILTON PERICLES ARAUJO e BARBARA MONIQUE ARAUJO, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por manter vigentes as medidas cautelares alternativas em desfavor destes, inclusive a monitoração eletrônica, nos autos no 1004384-45.2021.8.11.0042, em que se apuram os crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) “não se mostra razoável que, por mais de 7 meses, os pacientes ainda permaneçam cumprindo medida cautelar com monitoramento eletrônico, sabendo-se que, já foi concluído o Inquérito Policial e oferecida a denúncia, restando, portanto, configurado o constrangimento ilegal”; 2) as medidas cautelares alternativas mostram-se desproporcionais, principalmente o monitoramento eletrônico, tendo em vista que inexistem “notícias de que estes tenham, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas”; 3) “também foi decretada a suspensão das atividades da empresa investigada em que a paciente BÁRBARA trabalhava”, ao passo que “o paciente DENILTON não conseguiu mais retornar as atividades Advocatícias, uma vez que o uso da tornozeleira eletrônica é um impedimento para tal, tendo em vista ser inconteste que indivíduos nesta situação sofrem discriminação social”; 4) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, além de a paciente ter dois filhos menores de idade; 5) o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal, na medida em que os referidos pronunciamentos judiciais interferem diretamente no exercício da atividade comercial de instituições de ensino superior regulamentadas pelo Ministério da Educação, de modo que compete à Justiça Federal o processamento do feito.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar as medidas cautelares alternativas impostas aos pacientes, principalmente a monitoração eletrônica, e declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar os autos de origem.
É o necessário.
Não obstante as razões expendidas na inicial, não se identifica a real urgência e a necessidade de apreciação da matéria durante o plantão judiciário.
Isso porque, além de os pacientes estarem em liberdade [embora com restrições], o impetrante almeja [neste regime excepcional] a revogação de medidas cautelares impostas há mais de 7 (sete) meses, conforme destacado na petição inicial – “por mais de 7 meses, os pacientes ainda permaneçam cumprindo medida cautelar”.
O Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo às partes interessadas.
Outrossim, consta da certidão da Secretaria de Plantão que há prevenção do Des. Gilberto Giraldelli, por ser relator do Habeas Corpus no 1019746-19.2021.8.11.0000, impetrado em favor dos corréus.
Não bastasse, também encontrei outro Habeas Corpus de relatoria do Des. Gilberto Giraldelli – no 1012149-96.2021.8.11.0000 –, que fora impetrado em favor do paciente DENILTON e versa sobre os mesmos fatos [deste HC], com julgamento datado de 11.8.2021.
Desse modo, não restando demonstrada a urgência necessária à apreciação da medida liminar, em regime de plantão, determina-se a redistribuição regular dos autos ao relator prevento, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.